Tribunal: TJES
Processo: 0001304-04.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Receptação
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001304-04.2020.8.08.0012
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: JOAO FRANCISCO DOS REIS COELHO JUNIOR
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001304-04.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO FRANCISCO DOS REIS COELHO JUNIOR
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

EMENTA: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. RECEPTAÇÃO DOLOSA. ART. 180, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL. PROVAS SUFICIENTES DE AUTORIA E MATERIALIDADE. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO SUPRIDA. INVIABILIDADE DE ABSOLVIÇÃO. DOSIMETRIA. ATENUANTE DA CONFISSÃO PARCIAL. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA PARA REDUÇÃO
CONFORME COMANDO SENTENCIAL
. REGIME PRISIONAL MANTIDO. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE QUANTO AO ART. 309 DO CTB. RECURSO IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação criminal interposta por JOÃO FRANCISCO DOS REIS COELHO JUNIOR contra sentença que o condenou por receptação dolosa (art. 180, caput, CP) e por condução de veículo sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB). A pena final foi fixada em 01 (um) ano e 06 (seis) meses de reclusão e 08 (oito) meses de detenção, além de multa, em regime inicial semiaberto.

Destaca-se que, após a prolação da sentença, foi declarada extinta a punibilidade do crime previsto no art. 309 do CTB, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar:
(i) a suficiência probatória para manutenção da condenação por receptação dolosa;
(ii) a adequação do patamar de redução da pena pela aplicação da atenuante da confissão espontânea; e
(iii) a necessidade de reanálise do regime prisional.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1. Autoria e materialidade do crime de receptação

A materialidade do crime de receptação encontra-se devidamente comprovada pelo auto de apreensão de fls. 45 e demais elementos constantes nos autos.

A autoria também foi demonstrada por meio dos depoimentos dos policiais militares, que relataram a fuga do apelante em alta velocidade, a apreensão do veículo com restrição de furto/roubo e a ausência de comprovação de licitude na aquisição do bem.

Conforme entendimento consolidado na jurisprudência, em crimes de receptação, o ônus da prova inverte-se, cabendo ao réu demonstrar a licitude da posse do bem. No caso, o apelante não apresentou elementos capazes de afastar a presunção de ciência acerca da origem ilícita do veículo apreendido.

Ademais, a alegação do réu de que teria adquirido a motocicleta por meio do site OLX, sem fornecer dados concretos sobre o vendedor, tampouco apresentando documentos que corroborassem tal afirmação, evidencia negligência suficiente para caracterizar o dolo eventual.

2. Dosimetria da pena e atenuante da confissão espontânea

A redução da pena em 06 (seis) meses pela confissão parcial foi devidamente fundamentada pelo juízo de origem, considerando que o réu confessou apenas parcialmente os fatos, alegando desconhecimento da origem ilícita do bem.

A jurisprudência admite que a redução pela confissão espontânea seja proporcional ao grau de colaboração do réu, não havendo razões para a majoração pretendida pela defesa.

3. Regime prisional e pena substitutiva

Mantida a pena corpórea inalterada, descabe a alteração do regime prisional semiaberto, que se revela compatível com a gravidade do delito e a reincidência do réu.

Ressalte-se que, por força de sentença posterior, foi declarada extinta a punibilidade do crime previsto no art. 309 do CTB, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, o que não interfere na condenação pelo crime de receptação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e improvido.

Tese de julgamento
:

Em crimes de receptação, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude da posse do bem, o que não foi observado no caso concreto.

A redução da pena pela confissão espontânea pode ser proporcional ao grau de colaboração do réu, sendo legítima a fixação em patamar inferior ao máximo previsto, quando a confissão é parcial.

Dispositivos relevantes citados
:

Código Penal, art. 180, caput, e art. 69;

Código de Trânsito Brasileiro, art. 309;

CP, art. 109, IV (prescrição da pretensão punitiva).

Jurisprudência relevante citada
:

TJES, Apelação Criminal, Classe 011219000061, Rel. Desª Elisabeth Lordes, 1ª Câmara Criminal, julgado em 04/08/2021;

TJES, Apelação Criminal 0008353-31.2018.8.08.0024, Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima, 2ª Câmara Criminal, julgado em 23/06/2021.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Revisor / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Revisor)
Proferir voto escrito para acompanhar
VOTOS VOGAIS
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Impedido ou Suspeito
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0001304-04.2020.8.08.0012 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: JOAO FRANCISCO DOS REIS COELHO JUNIOR
REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Trata-se de apelação criminal interposta por JOÃO FRANCISCO DOS REIS COELHO JUNIOR contra a sentença que o condenou pela prática dos crimes de receptação dolosa (art. 180, caput, CP) e condução de veículo automotor sem habilitação gerando perigo de dano (art. 309 do CTB), com a aplicação do concurso material (art. 69 do CP). Fixou-se a pena em 01 ano e 06 meses de reclusão, 08 meses de detenção e multa, em regime inicial semiaberto.

Conforme consta no BU nº 41410851, de fls. 15/16, no dia 15 de janeiro de 2020 por volta das 13h00min, no bairro Vale Encantado, Vila Velha/ES, dois indivíduos ainda não identificados, mediante grave ameaça efetivada com uso de uma arma de fogo, renderam a vítima Edilaine Gonçalves Pereira e, em seguida, subtraíram sua motocicleta Honda/CG 125 FAN ES, placa MSU 3021, ano 2009.

Provam os presentes autos que "o denunciado que não era à época dos fatos habilitado para conduzir motocicleta, no dia 27 de janeiro de 2020, em horário não especificado, conduzia a motocicleta roubada acima relacionada pelas ruas do bairro Maracanã, neste município de Cariacica – ES, tendo em sua companhia no banco do carona Jenifer Barbosa dos Santos, quando foi flagrado em seu ato por Policiais Militares que realizavam patrulhamento na região. Consta dos autos que os policiais militares, ao avistarem o denunciado conduzindo a motocicleta Honda CG FAN ES placa MSU 3081, em atitude suspeita, lhe deram ordem de parada, que foi por ele desobedecida. Ao receber a ordem de parar, o denunciado empreendeu fuga empregando alta velocidade na motocicleta que conduzia pela Rua Castelo Branco e seguiu para o interior do bairro Bela Autora, dando-se início a uma perseguição que culminou com a abordagem de João Francisco após ele colidir com a motocicleta que conduzia contra uma viatura policial. Ainda consta dos autos que o denunciado durante a fuga trafegou com a moto pela contramão de direção da Avenida Espírito Santo. Em razão da colisão, o denunciado e a pessoa de Jenifer que se encontrava no banco do carona da motocicleta, sofreram ferimentos sendo ambos socorridos pelas ambulâncias do SAMU. A sra. Edilaine ao prestar depoimento na delegacia de polícia civil, não reconheceu o denunciado como um dos autores do roubo de que foi vítima alegando para tanto que não conseguiu ver os rostos dos seus algozes. Após receber alta, Jenifer prestou depoimento na Polícia Civil onde afirmou que é amiga do denunciado que pediu a ele uma carona até a Avenida Expedito Garcia, que não sabia que a motocicleta era produto de crime e manifestou seu desejo de não representar criminalmente contra João Francisco em razão dos ferimentos por ela sofridos. O denunciado foi interrogado na delegacia de polícia civil, declarou que não possuía nenhum documento do veículo com ele apreendido ou recibo referente a sua compra e que havia adquirido a motocicleta apreendida de uma pessoa que não soube informar o nome, endereço nem mesmo telefone, a 3 dias no site OLX, bem como que havia dado como pagamento sua motocicleta antiga e a quantia de R$500,00 e que não tinha conhecimento de que a motocicleta era produto de crime, alegando que o vendedor lhe teria mostrado uma consulta na internet informando que a motocicleta não possuía restrição de furto/roubo.(...)”.

A defesa requer a absolvição por insuficiência probatória ou, subsidiariamente, a reforma da dosimetria penal com a majoração da fração referente à aplicação da atenuante da confissão, com a consequente alteração do regime inicial.

Em contrarrazões, o Ministério Público pugna pelo desprovimento do apelo.

A Douta Procuradoria de Justiça opinou pelo conhecimento e improvimento do apelo.

A materialidade delitiva restou refletida pelo auto de apreensão de fls. 45.

Os policiais militares Ramon Luz de Araújo e Tiago Souza de Araújo, em suas declarações disseram, respectivamente:

“
(...) que foi dada ordem de parada, que foi desobedecida pelo condutor da motocicleta e a partir de então, ele empreendeu fuga, utilizando elite velocidade de maneira incompatível com a via, produzindo riscos a terceiros e a si mesmo, demonstrando a prática de direção perigosa; Mesmo com os sinais sonoros e luminosos, o condutor da motocicleta não obedeceu a ordem de parada e seguiu em sentido ao interior do bairro bela aurora por toda extensão da rua castelo branco, momento em que a solicitaram apoio via rádio para efetuar o cerco da referida motocicleta; Prontamente a RP 4153 (Sgt Renato e Sd Benner) também começou a acompanhar o indivíduo suspeito, que tomou em direção a avenida espirito santo no bairro bela aurora, ultrapassando pela contramão de direção por diversas vezes, até que se chocou de forma lateral com 8 RP 3862 ( CB Bruno, SD Souza e SD Costa); Após a colisão, foi feito contato com o SAMU para prestar socorro e esteve no local a unidade Samu realizou os primeiros socorros ainda no local e conduziu JOÃO FRANCISCO DOS REIS COELHO JUNIOR ao hospital São Lucas com apoio da RP 4153; Estava na garupa da motocicleta, a mulher identificada como JENIIFER BARBOSA DOS SANTOS, que foi levada para o Pronto Atendimento de Alto Laje e posteriormente, após ser liberada, conduzida para a 4 DRC; A motocicleta estava com restrição de furto/roubo e foi encaminhada para 8 Delegacia Regional.”

“
(...
)
que o acusado conduzia a motocicleta e não atendeu a ordem de parada dada pela VTR em que o colega do depoente, RAMON, estava; que então o acusado empreendeu fuga em alta velocidade sendo que passou pelas ruas do Bairro Maracanã e já no Bairro Bela Aurora o acusado invadiu a contramão e colidiu de frente com a VTR onde o depoente estava; que fizeram contato via rádio,
e em pesquisa feita pelo CIODES constatou-se que a moto conduzida pelo acusado era produto de furto/roubo".

Portanto, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime capitulado no artigo 180, caput, do Código Penal.

Como sabido, em crimes dessa natureza, o ônus da prova se inverte, cabendo ao réu demonstrar a licitude do bem apreendido em seu poder, o que não ocorreu
in casu.

A jurisprudência deste Egrégio Tribunal se posiciona na mesma linha de raciocínio.
In verbis
:

APELAÇÃO CRIMINAL. PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECEPTAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. Conforme firme jurisprudência, a mera alegação de desconhecimento da origem ilícita da res não é hábil à absolvição, pois aquele que compra itens sem nenhuma precaução autoriza o entendimento de que sabia da sua origem ilícita ou irregular, ainda mais quando deixa de apresentar informações e documentos comprobatórios de que os adquiriu legitimamente (TJMG, Ap. Crim. 1.0145.13.038507-6/001-MG, 6ª Crim., Rel. Jaubert Carneiro Jaques). 2. No caso dos autos, seja pelas declarações do réu confirmando a compra do cordão, seja pelo valor irrisório pelo qual este foi adquirido, qual seja, de R$ 13,00 a 15,00 (treze a quinze reais), quantia bem aquém ao valor real do bem, reputa-se incabível a absolvição pretendida. Condenação mantida. 3. Recurso conhecido e improvido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 011219000061, Relator : ELISABETH LORDES, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 04/08/2021, Data da Publicação no Diário: 13/08/2021).

1) O conhecimento (dolo) da origem criminosa do bem adquirido, quase nunca especificamente confessado pelo agente, deve ser concluído pelas provas e indícios colhidos durante o processo e o inquérito policial, bem como pela própria conduta do réu e pelos fatos circunstanciais que envolvem a infração penal. 2) Não há dúvidas acerca da autoria delitiva do apelante, havendo prova suficiente nos autos para a sua condenação pelo tipo penal descrito no artigo 180, caput, do Código Penal (...). (TJES; APCr 0008353-31.2018.8.08.0024; Segunda Câmara Criminal; Relª Subst. Rachel Durao Correia Lima; Julg. 23/06/2021; DJES 15/07/2021).

Desse modo, inviável o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa, tendo em vista a demonstração inequívoca da incursão do réu nas penas cominadas no caput, do artigo 180, do Código Penal.

Quanto pedido de majoração do patamar de redução referente ao reconhecimento da circunstância atenuante da confissão espontânea, comungo do entendimento ministerial no sentido de que
“o quantum de redução da reprimenda na segunda fase da dosimetria levou em consideração ter sido parcial a confissão realizada pelo apelante, o que constitui fundamento idôneo e apto a justificar a redução da pena em 06 (seis) meses”.

Mantida inalterada a pena corpórea, descabida a alteração do regime prisional imposto.

Por fim, destaco apenas para fins de registro que após a prolação da sentença de fls. 196/200-v, foi proferida sentença declarando a extinção da punibilidade do apelante, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal, em relação ao crime capitulado no artigo 309 da Lei 9.503/97.

Diante do exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO
do presente recurso, mas,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume o édito condenatório objurgado, por seus próprios e jurídicos fundamentos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.